Tribunal: TJPA
Processo: 0806986-83.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806986-83.2019.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SOUSA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, FRANCISCA MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806986-83.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: FRANCISCA MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SOUSA

ADVOGADO: NAYARA DE SOUZA CABRAL MIRANDA - OAB/PA 23.049

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO RMC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.000,00.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. A fixação da indenização moral, em R$ 2.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto por BANCO BMG S/A e FRANCISCA MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA SOUSA, objetivando a reforma da sentença (Id. 2966349) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Civel e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC, Contrato nº. 13712772).

Consta de peça inicial (Id. 2966328) que a autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo de contrato cartão com reserva de margem consignável (RMC), sem o seu consentimento, através do contrato número 13712772, no valor de R$ 1.285,00 (hum mil e duzentos e oitenta e cinco reais), com desconto mensal de R$ 135,74 (cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Em sentença (Id. 2966349), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e, a pagar danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 2966351, afirma em resumo que, os pagamentos consumados decorreram de obrigações preexistentes, amparadas na lei e na vontade das partes, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a título de dano moral.

A parte autora, interpôs apelação adesiva no id.
2966369
, onde alega em apertada síntese que a sentença se equivocou quanto ao quantum em relação aos danos morais, defendendo a majoração da indenização de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 2966367, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 2.00,00 (dois mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão aos recorrentes, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito e, nem dos descontos, já que, sequer apresentou no momento oportuno, o contrato de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de “empréstimo/contrato de cartão com reserva de margem consignável - RMC”.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento a ambos os recursos, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/08/2022